Tribunal: STF
Processo: RHC 253616
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso em habeas corpus. Matéria criminal. Lesão corporal no âmbito das relações domésticas. Lei Maria da Penha. Não provimento do RESP. Utilização do habeas corpus para a discussão dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante tribunal superior. Inviabilidade. Análise das questões atinentes à absolvição e à desclassificação. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.